Tribunal: TJDFT
Processo: 0000771-87.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000771-87.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA EMBARGADO: GEORGE ALBERTO MELO ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE BRASILIA LTDA, TERMOESTE S/A - CONSTRUCOES E INSTALACOES D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte ré TP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA opôs embargos de declaração no ID 198444920 em face do v. acórdão de ID 19721027. Em seguida, antes do julgamento dos embargos, as partes noticiam a celebração de acordo para resolução da lide e renunciam o prazo recursal, postulando a certificação do trânsito em julgado. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para homologação do acordo e as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator